Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700370-77.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRVADA: M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019 (Tema 1.093). Para tanto, afirma que, em relação às operações realizadas com contribuinte do imposto, não há que se cogitar da inexigibilidade do DIFAL/ICMS, pela ausência de lei complementar, pois a controvérsia limitou-se às operações realizadas com não contribuintes do imposto, sendo que a parte ora agravada é recolhedora do mencionado imposto. Nesse contexto, pugna pelo provimento do agravo interno. Contrarrazões à ID 45176647. É o relatório. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 42160052, tão somente quanto ao apelo extraordinário, e passo à nova análise de sua admissibilidade. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL NO TOCANTE AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS. CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU E DA REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA AOS ATOS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. MÉRITO. ICMS/DIFAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL VEICULANDO NORMAS GERAIS PARA A COBRANÇA. RE 1.287.019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CORREÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece do recurso da autora no tocante ao ponto em que pretende a declaração do direito de compensar valores pagos nos cinco (05) anos anteriores à impetração, por inovação recursal, se não houve pedido a esse respeito na petição inicial e se o pleito só surgiu por ocasião dos embargos de declaração opostos em face da sentença. 2. Se a impetrante, apresentando como causa de pedir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL sem a prévia edição de lei complementar que regularmente a Emenda Constitucional n.o 87, aponta ato concreto que virá a ser praticado pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de economia do Distrito Federal, toda vez que realizar alguma operação interestadual de circulação de mercadoria tendo como destinatário consumidor final, não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ou toda vez adquirir, em suas filiais localizadas no Distrito Federal, como consumidora final, contribuinte do imposto, mercadorias oriundas de outro Estado da Federação, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese. 3. No julgamento do RE 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 4. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento. 5. A modulação de efeitos definida pelo STF, no RE 1.287.019/DF, não se aplica às ações judiciais em curso na data de seu julgamento. 6. Embora a tese vinculante fixada no RE 1.287.019/DF tenha se referido às situações em que o diferencial de alíquota é cobrado do consumidor final, que não é contribuinte do imposto — questão fática objeto de debate no recurso extraordinário —, no mesmo julgado a excelsa Corte deixou claro que a Emenda Constitucional n.o 87/15 — que instituiu o cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais, tanto naquelas em que a mercadoria é destinada a consumidor final não contribuinte quanto a destinatário final contribuinte do ICMS —, depende de regulamentação por lei complementar. Além disso, no RE n.o 580.903, a 1a Turma do Corte Suprema já havia asseverado, sem fazer distinção entre a situação dos consumidores finais contribuintes e não contribuintes, que a cobrança da diferencial de alíquota instituído pela EC 87/15 depende de prévia edição de lei complementar de caráter nacional. 7. A Fazenda Pública, por causa do princípio da isonomia, deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de juros e correção monetária que utiliza para receber os créditos tributários. No âmbito do Distrito Federal, o art. 2o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 435/01, com redação dada pela Lei Complementar Distrital n.o 943/18, estabelece que os créditos tributários serão corrigidos monetariamente com base na SELIC e acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês. Todavia, consoante entendimento pacificado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.495.114/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), a taxa SELIC compreende juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com quaisquer outros índices, inclusive juros de mora. 8. Apelo do réu e remessa necessária não providos. Apelo da autora parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 155, II, § 2o, VII, da Constituição Federal, afirmando que a parte recorrida é contribuinte do imposto, e o precedente do Tema 1.093 do STF limitou-se às operações realizadas pelos não recolhedores do referido tributo. Afirma que, dessa forma, não há falar-se em necessidade de lei complementar para que se possa fazer a cobrança do DIFAL/ICMS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo merece prosseguir no tocante ao apontado malferimento ao artigo 155, II, § 2o, VII, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. A título de reforço, confira a recentíssima decisão colacionada abaixo, no mesmo sentido da tese ora em debate: Conforme apontado pela parte recorrente, verifica-se que o entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019), que trata da exigência do DIFAL nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não se aplica à presente hipótese, em que se discute a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado. (...) Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, do CPC e art. 21, §1o, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e restaurar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. (RE 1.418.002, rel. Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 28/3/2023). À Secretaria, para dar regular processamento ao agravo de ID 43594918, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014